Tribunal: CARF
Processo: 10980.919033/2012-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO ROCHA DE HOLANDA COUTINHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.919033/2012-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.444 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de fevereiro de 2024
Recorrente
FGVTN BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 24/01/2012
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR.
VINCULAÇÃO
DO
RECOLHIMENTO
A
DÉBITO
CONFESSADO EM DCTF. IMPOSSIBILIDADE DE REUTILIZAÇÃO.
A existência de pagamento integralmente vinculado à quitação de débito
confessado em DCTF impede a homologação de Dcomp que informa o mesmo
pagamento para a compensação de outro débito.
DESCONSIDERAÇÃO DE INFORMAÇÃO CONSTANTE DE DCTF.
ÔNUS PROBATÓRIO.
A desconsideração de informação, constante de DCTF, para fins de utilização
de crédito supostamente excedente ao débito confessado, implica comprovação
do erro, recaindo tal ônus sobre a contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
MARCOS ANTÔNIO BORGES - Presidente
(documento assinado digitalmente)
RICARDO ROCHA DE HOLANDA COUTINHO - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: George da Silva Santos,
Keli Campos de Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Ricardo Rocha de Holanda
Coutinho, Wagner Mota Momesso de Oliveira (suplente convocado) e Marcos Antonio Borges
(Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.919033/2012-34
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.444 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.919033/2012-34

A contribuinte recorre de decisão proferida no Acórdão no Acórdão 06-64.649 -
3a Turma da DRJ/CTA, que decidiu por julgar improcedente a Manifestação de
Inconformidade, mantendo-se os termos do Despacho Decisório e a não homologação da
compensação declarada pela Dcomp no 09938.02282.240212.1.3.04-9701.
Excertos do acórdão são agregados ao presente relatório.
O despacho decisório atacado dera como fundamento para a não homologação o
fato de o pagamento informado haver sido totalmente utilizado para a extinção do débito de
Cofins referente ao período de apuração de dezembro de 2011 não restando crédito disponível.
Contra isso, a contribuinte informara ter apurado:
(...) Cofins não cumulativa referente ao período de apuração de dezembro de
2011, código 5856, no valor de R$ 164.728,32 , que foi pago, equivocadamente
no valor de R$ 231.242,27 – restando o valor de R$ 66.513,45, pago a maior.
(...)
Todavia, ao preencher a DCTF referente ao período de apuração de dezembro de
2011, em evidente erro formal, inseriu o valor de R$ 231.242,27 - quando o
correto seria de R$ 164.728,32.
O voto vencedor da decisão recorrida aduz que o despacho decisório teve como
fundamento os dados disponíveis nos sistemas informatizados da RFB fornecidos pela própria
contribuinte na DCTF que estava ativa quando da emissão do aludido despacho.
Observa que, no sistema de controle de declarações, manifestante apresentou um
único Dacon, transmitido em 07/02/2012, data anterior à ciência do Despacho Decisório,
demonstrando o valor da Cofins de R$ 164.728,82.
Por outro lado, na DCTF original ativa, apresentada à Receita Federal em
27/04/2011, a contribuinte vinculou integralmente o DARF de R$ 231.242,27 ao débito da
Cofins do mês de dezembro de 2011, de mesmo valor, confessado nessa declaração.
Conclui que, à época da análise eletrônica da Dcomp, havia informações
divergentes no Dacon e na DCTF ativos, valendo salientar que as informações constantes da
DCTF, instrumento de confissão de dívida, somente poderiam ser alteradas mediante
comprovação documental, o que poderia também ser feito até o momento da apresentação da
manifestação de inconformidade, em obediência aos art. 15, caput, e 16, III, § 4°, do Decreto no
70.235, de 1972.
A recorrente interpôs recurso voluntário em que alega, sinteticamente:
a) respeito ao princípio da verdade material e ao formalismo moderado;
b) ausência de de fundamentação legal do despacho decisório.
Ao final, pede o recebimento do feito e julgamento pela sua procedência integral,
reformando-se o acórdão e se homologando a compensação.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.444 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.919033/2012-34

É o relatório.
Voto
Conselheiro RICARDO ROCHA DE HOLANDA COUTINHO, Relator.
PRELIMINARES
O recurso, apresentado em 04.06.2020 (fl. 124), é tempestivo, ainda que a ciência
se verificado no dia 19.03.2020 (fl. 122) uma vez que os prazos para a prática de atos
processuais perante o Carf estavam suspensos pelas Portarias Carf no 8112, de 20/03/2020, e
10199, de 20/04/2020, até 19 de maio de 2020.
MÉRITO
Verifica-se que a contribuinte não apresentou documentação comprobatória do
crédito pleiteado, para fins de desconsideração da DCTF original ativa que informara a apuração
de Cofins para o mês de dezembro de 2011, no valor de R$ 231.242,27.
Conforme bem delineado pelo órgão recorrido, o acolhimento do pleito implica
demonstração documental do suposto erro na DCTF. Ônus da contribuinte cuja implementação
não se efetivou.
Neste tópico, cabe referir o art. 74 da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)

§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá
cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias,
contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos débitos
indevidamente compensados.(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
(...)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar
manifestação
de
inconformidade
contra
a
não-homologação
da
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade
caberá recurso ao Conselho de Contribuintes. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 2003)
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.444 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.919033/2012-34

§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
(...)
(grifei)
Assim reza o art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção
de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532,
de 1997)
(grifei)
Soa-me, portanto, absolutamente despropositado que se queira afastar norma
processual vigente, literalmente expressa no diploma legal do qual é extraída, por suposta
obediência ao “princípio da verdade material”.
Outrossim, o Carf já sumulou entendimento vinculante para os órgãos julgadores,
em conformidade com o disposto no art. 25, § 13, do Decreto no 70.235, de 1972, incluído pela
Lei no 14.689, de 2023, de que a retificação de DCTF após ciência do despacho decisório
demanda comprovação documental:
Súmula CARF no 164
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é
insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação
do erro em que se fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.444 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.919033/2012-34

Acórdãos
Precedentes:
9303-010.062,
3402¬005.034,
1301¬004.014,
3402¬004.849, 9303¬005.709, 9202¬007.516, 3402¬006.556, 3402-006.929 e
3402¬006.598.
Desse modo, observado que a recorrente não apresentou qualquer justificativa a
título de força maior ou por ocorrência de fato ou direito superveniente, tenho que, à luz do
estado do processo no momento de sua apreciação pelo órgão julgador recorrido, o recurso deve
ser desprovido por falta de comprovação da existência do crédito tributário discutido, mantendo-
se indene a decisão que não acatou a manifestação pela reforma do despacho de não
homologação da compensação declarada.
CONCLUSÃO
Voto pelo conhecimento do recurso e por seu desprovimento.
(documento assinado digitalmente)
RICARDO ROCHA DE HOLANDA COUTINHO

Fl. 143
DF CARF MF
Original